Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-47.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009132-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO SEM A APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – TEMA INAPLICÁVEL
IN CASU
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Considerando o princípio da segurança jurídica esculpido no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal e ao princípio
tempus regit actum
, é o caso de se proceder com a modulação do novo entendimento, devendo ser aplicado, tão somente, para fatos ocorridos após a alteração do Tema 677.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JADIR AGNALDO PFITSCHER contra o acórdão de ID 224407693 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009132-47.2024 desproveu o recurso apresentado em face de BANCO DO BRASIL S. A.

Em suas razões de ID 226259657 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão, pois não aplicou o tema 677 ao caso em voga. Defende a ocorrência de erro de premissa fática.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício elencado, com o provimento integral do seu agravo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões em ID 228317653.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Em suma, pretende o recorrente a pretende a reforma da decisão atacada, para que seja determinada a aplicação do Tema 677 do STJ com a redação atual ao presente caso, reconhecendo que o depósito garantia não ilidiu a mora, de forma que deve o executado promover o pagamento do saldo remanescente devidamente corrigido, a ser atualizado na data da penhora.

Nesse ponto, cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de “definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Contudo, no caso em análise, o depósito foi efetuado em data anterior à alteração do entendimento jurisprudencial supramencionado (09.10.2020 e 13.04.2021).

Portanto, considerando o princípio da segurança jurídica esculpido no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal e ao princípio tempus regit actum, é o caso de se proceder com a modulação do novo entendimento, devendo ser aplicado, tão somente, para fatos ocorridos após a alteração do Tema 677.

A propósito, seguem interessantes julgados colacionadas nos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósitos judiciais efetuados pela agravada. Instituição bancária depositária que se tornou responsável pelo pagamento da correção monetária e dos juros legais sobre o montante a partir de então. O depósito judicial em dinheiro é remunerado pela instituição financeira depositária, não se justificando que o devedor depositante arque com juros de mora e correção monetária sobre o valor depositado. Orientação do C. STJ contida na Súmula nº 179 e no REsp nº 1348640/RS, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsias. Tema 677 do C. STJ. Revisão recente da tese pela Corte Superior. Resp nº 1.820.963/SP. Ao tempo do Acórdão estava em vigor o tema que foi alterado. A devedora agiu de acordo com a regra a ser obedecida e não pode ser tomada de surpresa por alteração de entendimento. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289819-27.2023.8.26.0000 Santos, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 15/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

“Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de saldo residual. Pretensão de aplicação do novo entendimento exarado pelo STJ no Tema 677. Preclusão da matéria. Observância do princípio da segurança jurídica. Tema inaplicável in casu. Recurso improvido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2255309-85.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 16/12/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Desta feita, deve ser mantido o indeferimento da aplicação do Tema 677 do c. STJ, bem como a determinação da intimação da parte exequente, ora recorrente, para que proceda com a atualização do débito sem a aplicação do novo entendimento firmado.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024